Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-41.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DE ESCOLAS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE JABOTICABAL.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia - Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Regularização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DE ESCOLAS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE JABOTICABAL.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia - Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Regularização devida - Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores de prédios públicos - Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo - Impossibilidade de alteração dos prazos concedidos, que observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Possibilidade de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer - Multa fixada em valor razoável – Sentença mantida.
Apelo desprovido.